Tribunal: CARF
Processo: 11065.900662/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900662/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.340 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
ACOTER PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11 (vinculante), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à
pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF- pertençam
ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a arguição de afastamento de juros de mora no
período de duração do processo, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900662/2011-12
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo trata do despacho decisório parcialmente
reproduzido abaixo:

2 As parcelas abaixo foram confirmadas parcialmente ou não-confirmadas:

3 A Interessada foi intimada da decisão em 21/02/2011 (fl. 58) e, em
22/03/2011 (fl. 2), interpôs manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:  Em 2007, recebeu da fonte pagadora CNPJ 00.001.180/0001
-26 rendimentos
de R$ 79.082,59, sofrendo retenção de R$ 17.793,58. O valor líquido, R$ 61.289,01
foi contabilizado e declarado em DIPJ como receita, sem aproveitamento de qualquer
retenção.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12
 O equívoco só foi identificado quando da elaboração da DIPJ do
anocalendário 2008, quando se estornaram os R$ 61.289,01, contabilizando-se R$
79.082,59 como receita e R$ 17.793,58 como retenção. Na DIPJ do ano-calendário
2008, a receita e respectiva retenção foram informados no item 001 da ficha 54.  Invoca o princ

4
Pede homologação da compensação e, caso se considere a prova
apresentada insuficiente, protesta pela juntada posterior da provas e pela realização de
diligência.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão no 12-112.642, de 3 de dezembro de 2019 (e-fls. 62).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 69), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
Diz que “Para dar efetividade ao comando constitucional da razoável duração do
processo na seara fiscal foi editada a Lei n° 11.457/07 e seu art. 24 impõe ao Fisco a obrigação
de proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo das
petições, no caso, da manifestação de inconformidade.”
Aduz que (sic) “a fase litigiosa deste procedimento iniciou no dia 22/03/2011 com
a juntada da Manifestação de Inconformidade” e que “a Recorrente tomou ciência da decisão da
DRJ do Rio de Janeiro no dia 11/12/2019, portanto passados mais de 8 anos e 8 meses da data do
protocolo da Manifestação de Inconformidade, superando, e muito, os 360 dias previstos no art.
24 da Lei n° 11.457/07, o que fulmina a pretensão do Fisco em face da inegável prescrição
intercorrente.
Frisa que “Como já referido, a Manifestação de Inconformidade foi aviada no dia
22/03/2011 e a ciência da decisão recorrida se deu no dia 11/12/2019, ou seja, mais de 3179 dias
após o peticionamento da Recorrente” e que “Tal fato não deixa margem para dúvidas de que é o
Fisco que está em mora e, bem por isso, não tem respaldo jurídico para exigir juros.”
Ao final, requer:
1) Seja reformada a decisão recorrida e homologada a compensação objeto do
presente feito, haja vista que a inobservância do regime de competência não
causou nenhum prejuízo ao Fisco;
2) Em não se acatando o pedido precedente, seja reconhecida a prescrição
íntercorrente em face da inobservância dos princípios da eficiência, da
razoável duração do processo, da celeridade, da moralidade e do flagrante
desacato ao comando do art. 24 da Lei n° 11.457/07;
3) Caso rejeitados os pedidos anteriores, o reconhecimento do direito de
compensar o montante de R$ 13.345,18, relativo ao saldo negativo que
emerge da retificação da DIPJ 2007/2008, devidamente valorado;
4) Caso rejeitado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, seja
declarada indevida a exigência de juros de mora após decorrido lapso de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, a contar da formalização da
Manifestação de Inconformidade, sobre a parcela da compensação que
eventualmente não for homologada;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que, apesar de o recurso ser tempestivo e atender aos
demais requisitos de admissibilidade, houve inovação na sua linha de defesa, consubstanciada na
alegação de falta de respaldo jurídico para exigência de juros de mora, em razão de a ciência da
decisão recorrida ter ocorrido após os 360 dias de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457/07.
Tal argumento é inédito, eis que não foi suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, não podendo, por isso, ser analisado por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentado no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)

Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação ao
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A preliminar levantada pelo Recorrente não comporta maiores digressões, eis que
trata de matéria já pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Cabe lembrar que a citada Súmula é vinculante no âmbito do CARF, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Deve ser ressaltado também que a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o §4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser
aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal.
Para mais, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o
qual delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer
sanção quanto ao seu descumprimento, motivo pelo qual este CARF firmou o entendimento de
que ele não tem aplicabilidade direta. Veja-se:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Pelos motivos expostos, rejeitam-se as preliminares suscitadas.

Mérito
A controvérsia dos autos diz respeito a retenção de IR de R$ 17.793,58 relativa a
rendimentos do ano-calendário de 2007, que o Recorrente pretende aproveitar na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
O Recorrente admite que cometeu equívocos de preenchimento da DIPJ, contudo,
argumenta, sob o manto do princípio da verdade material, que é seu direito utilizar-se do valor
do IRRF de R$ 17.793,58, eis que as receitas foram devidamente oferecidas à tributação e o
imposto foi devidamente retido pela fonte pagadora.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

Não assiste razão ao Recorrente.
Segundo determina a legislação que regula a apuração do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real, o IRRF passível de dedução deste lucro é o
incidente sobre receitas auferidas no mesmo ano-calendário em que ocorreram as retenções, não
sendo permitida a dedutibilidade de retenções de períodos anteriores.
A matéria foi precisamente enfrentada pelo acórdão recorrido, pelo que convém
reproduzir trechos dele extraídos que constituíram os fundamentos da decisão:
11 A dedução do imposto de renda retido na fonte, para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, é disciplinado pela Lei n° 9.430/96
nos seguintes termos:
Art. 2o Omissis.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
12 Já a Lei n° 6.404/76 estabelece que as receitas e rendimentos devem ser
computados no resultado do exercício em que forem ganhos:
Art. 187. Omissis.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
13 Portanto, como os rendimentos ganhos em 2007 devem ser computados na
determinação do resultado desse ano, o respectivo imposto de renda retido na fonte só
pode ser deduzido na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar daquele
mesmo período.
14 Sendo assim, inexiste base legal para que se dê provimento ao pedido de
dedução, na apuração do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado do ano-
calendário 2008, de IRRF referente a rendimentos ganhos em 2007.
É oportuno dizer que esta 2a Turma Extraordinária já se debruçou sobre este tema
na sessão de 1o de outubro de 2019, na qual foi exarado o acórdão de no 1002-000.879, de
relatoria do Conselheiro Rafael Zedral, do qual peço vênia para extrair os principais trechos do
voto condutor e adotá-los como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF:
O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa
ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ
devido e a soma de todos os pagamento de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação
imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes
pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão
encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas
o simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o
fato gerador.
(...)
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo
reproduzimos sua ementa:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art.
647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do
valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o
recolhimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900662/2011-12

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas
computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao
mesmo período de apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o
valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á
saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em período diverso.
Nesse quadro, torna-se inviável a dedução na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2008 de retenções de IRRF ocorridas no período-base de 2007, motivo por que o
não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares
suscitadas e no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Original